Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SERASA LIMPA NOME. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inserção e a proposição de acordo para a quitação de débito vencido há mais de 5 (cinco) anos no Serasa Limpa Nome não gera, a princípio, a negativação do nome do devedor no cadastro de inadimplentes administrado pela Serasa Experian ou a restrição ao crédito ou mesmo a redução do Serasa Score.
2. As dívidas prescritas disponíveis no “Serasa Limpa Nome” são privadas, sem visibilidade de consulta para terceiros. Assim, os registros na referida plataforma ou em plataformas similares, não importam, por si sós, dano moral in re ipsa.
3. Para que haja acolhimento de pedido na condenação da empresa ao pagamento de indenização a título de danos morais, é necessário que a conduta empresarial seja inequívoca no sentido de ofender os atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem e o nome, assim como ao estado anímico da pessoa, de modo a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional.
4. A conduta da parte que se limita ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente, não caracteriza má-fé, o que afasta aplicação da multa prevista no artigo 81, por ausência dos requisitos do art. 80, ambos do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.